Tribunal: STF
Processo: RE 584990
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO JUDICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFICÁCIA ERGA OMNES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, LIV e LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. 
  




1.  Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. 
2.  Decisão fundamentada, contrária aos interesses da parte, não constitui ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 
3.  Agravo regimental improvido.